Tribunal: TJDFT
Processo: 0762333-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE. AFASTAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, busca a absolvição ou desclassificação por não haver provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se a busca pessoal e domiciliar observou os requisitos legais; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se estão presentes os requisitos para a caracterização do tráfico privilegiado; (iv) se a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e conduta social do réu foi bem fundamentada;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de elementos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.
5. A tese de nulidade por violação de domicílio não deve ser provida visto que restou devidamente comprovado nos autos que a genitora do réu franqueou a entrada.
6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Incabível a aplicação o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado, caracterizadora de maus antecedentes, visto que a condenação por fato anterior ao delito em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Precedentes.
7. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado.
8. É válida a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2078790, 0709933-10.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 07/01/2026.
Acórdão 1972373, 0702199-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
Acórdão 1984617, 0752767-96.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.
Acórdão 2094768, 0706881-89.2024.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.
Acórdão 2006983, 0712699-55.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.
Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.
Acórdão 2105085, 0700422-73.2025.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.